Tribunal: TJMT
Processo: 1045564-04.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045564-04.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSINALDO DA SILVA - CPF: 632.265.961-87 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS – JUNTADA DE EXTRATO DO SCPC EM RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença, impossível a juntada de documento em grau de recurso, pois resta configurada a preclusão para a sua juntada.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As telas sistêmicas e as faturas juntadas não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”, o que não ocorreu no presente caso.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito inscrito e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, ante a ausência de comprovação da contratação do serviço, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para DECLARAR inexigível o débito discutido nestes autos, e, CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso. Determino que em 5 (cinco) dias seja retirada o nome do Reclamante dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em caso de descumprimento;

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte reclamada, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerente para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, §1o, do NCPC, em consonância com a Súmula no. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Nas razões recursais, a parte Recorrente, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que restou comprovada a contratação, pois as telas sistêmicas e as faturas juntadas em sede de contestação comprovam a prestação de serviço, havendo exercício regular de direito na restrição do nome do consumidor, diante da inadimplência.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral, e que os juros fluam do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, vejo que a parte recorrente juntou extrato do SCPC em grau de recurso, na tentativa de excluir o dano moral ou reduzir o valor do dano moral arbitrado em primeira instância, a despeito disso, esta magistrada entende ser inadmissível a produção de prova em grau de recursal, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a indicação do protocolo em momento oportuno.

Assim, não se tratando de fato novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de indicação em momento oportuno resta, portanto, configurada a preclusão.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação do serviço, não tendo havido a juntada de contrato ou qualquer outro documento idôneo em sede de contestação, mas apenas telas contendo dados pessoais, o que, no entender desta magistrada, não comprova a contratação entre as partes.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, já que a contratação, deveria ter sido provada mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de
call center
.

As telas sistêmicas e as faturas juntadas em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Quanto aos juros, entendo que igualmente a sentença não merece reparos, posto que em se tratando de relação extracontratual, devem fluir a partir do evento danoso.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021